Tribunal: TJMT
Processo: 1057663-07.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057663-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI DE JESUS SOUZA - CPF: 028.742.261-57 (APELANTE), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT M INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.694.614/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. AR ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou extintos, sem resolução de mérito
,
os embargos à execução
opostos
, sob o fundamento de intempestividade. A apelante alega nulidade da citação por AR assinado por terceira pessoa estranha à lide e requer a declaração de excesso de cobrança e a inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a citação postal entregue a terceiro em condomínio edilício é válida;

(
ii
) estabelecer se os embargos à execução foram opostos tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 248, § 4º, do CPC confere validade à citação postal entregue a funcionário da portaria em condomínios edilícios, presumindo a regularidade do ato.

4.
A apelante não demonstrou irregularidade ou recusa formal do recebimento, razão pela qual não se afasta a presunção legal de validade da citação.

5.
Reconhecida a validade da citação em 26/01/2025, o prazo legal de 15 dias para oposição dos embargos
se
iniciou da juntada do AR aos autos da execução (art. 915, CPC), mas os embargos foram apresentados apenas em 19/06/2025, caracterizando-se a intempestividade.

6.
O indeferimento dos embargos não viola o direito de acesso à justiça, pois decorre da inobservância do prazo processual, expressão da segurança jurídica e da efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
É válida a citação postal realizada em condomínio edilício quando a correspondência é entregue a terceiro no endereço do citando, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC
”
.
2. “
Os embargos à execução opostos após o prazo de 15 dias do art. 915 do CPC são intempestivos e devem ser extintos sem resolução de mérito
”
.
3. “
O respeito aos prazos processuais constitui garantia da segurança jurídica e não caracteriza ofensa ao direito de acesso à justiça
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 248, § 4º, 915, 918, I, 1.012, § 3º, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.488.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024
;
TJRS, Agravo de Instrumento n. 5033247-71.2023.8.21.7000, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 24.07.2023
;
TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.24.230967-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 24.07.2024
;
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014829-49.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLI DE JESUS SOUZA

contra
sentença proferida
pel
o
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da
9ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT, que, nos autos d
os

Embargos à Execução
opostos em desfavor de

MRV PRIME PROJETO MT M INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de intempestividade, fundamentando-se no artigo 918, I, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil

(ID
309585390
).

Nas razões recursais,
a apelante sustenta
que o Aviso de Recebimento comprova que a correspondência foi entregue em janeiro de 2025, mas assinada por terceira pessoa estranha à lide, identificada como “Ana Clara da Silva”
(ID
309585392
)
.

Argumenta que
essa
circunstância viola os artigos 239 e 248, §

1º, do Código de Processo Civil, pois não há comprovação de residência comum ou qualquer relação entre a signatária do AR e a parte
citanda, o que torna a citação nula e impede o início válido da contagem do prazo processual.

Alega
que houve afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, já que
a sentença
extinguiu a demanda sem a análise do mérito e comprometeu o exercício do direito de ação.

Com essas considerações
, requer o provimento d
o recurso
para reformar a sentença e
acolher
os embargos à execução, declarando-se a nulidade da citação e reconhecendo o excesso de cobrança.
Pugna, ainda, pela
inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais
, além da
concessão de efeito suspensivo
.

Recurso tempestivo
.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 310542394).

Sem contrarrazões
, haja vista que a lide não foi
angularizada
na origem.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
Marli de Jesus Souza
opôs
Embargos à Execução

em
desfavor
d
e
MRV Prime Projeto MT M Incorporações
Spe
Ltda
.
,
distribuídos por dependência à
Ação de Execução
d
e Título Extrajudicial

n
.
1066298-11.2024.8.11.0041

(ID 309584883)
.

Alegou
excesso de execução, afirmando ter adimplido R$ 130.262,80
(cento e trinta mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, restando saldo de apenas R$ 1.254,44
(mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, ao passo que a exequente promoveu a cobrança no valor de R$ 53.360,78
(cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos)
.

Pleiteou
, assim, a declaração do excesso, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, bem como a possibilidade de negociação em condições compatíveis com sua realidade financeira.

Ao apreciar a demanda
, o Juízo de origem julgou extint
o o feito
, sem resolução de mérito, sob o fundamento de intempestividade dos embargos, nos seguintes termos:

“
[...] Antes de adentrar ao mérito da demanda, cumpre analisar a tempestividade dos embargos à execução, requisito de admissibilidade que deve ser verificado de ofício pelo juízo.

Conforme dispõe o artigo 915 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido: [...].

Compulsando os autos da execução em apenso (processo nº 1066298-11.2024.8.11.0041), verifica-se que a parte executada, ora embargante, foi citada em
26/01/2025
, conforme Aviso de Recebimento juntado àqueles autos.

Contudo, os presentes embargos à execução foram ajuizados apenas em
19/06/2025
, conforme se verifica da data de distribuição constante no sistema
PJe
, ou seja,
muito após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias
.

Desse modo, resta evidente a intempestividade dos embargos à execução, o que impõe a sua rejeição liminar, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil: [...].

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos à execução intempestivos devem ser rejeitados liminarmente, não havendo que se falar em análise do mérito da demanda.

Ressalte-se que, embora a parte embargante tenha formulado pedido de justiça gratuita, tal benefício, ainda que concedido, não teria o condão de afastar a intempestividade dos embargos, uma vez que a gratuidade da justiça isenta apenas o pagamento das custas e despesas processuais, não interferindo na contagem dos prazos processuais.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 918, inciso I, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade dos embargos à execução.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, que ora concedo, tendo em vista a documentação apresentada nos autos que comprova a hipossuficiência financeira da parte.

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve
angularização
da relação processual.
[...]
”
(ID
309585390
).

Assim, insurge-se a apelante, sustentando nulidade da citação sob o argumento de que o Aviso de Recebimento
(AR)
da carta citatória foi assinado por terceira pessoa estranha à lide, identificada como “Ana Clara da Silva”, o que, em sua ótica, inviabilizaria a contagem do prazo legal para a oposição dos embargos à execução.

Pois bem
.

De proêmio, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado
pela apelante
, verifico que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo.

Superadas essa questão
,
passo ao exame do mérito.

In
casu
, c
inge-se a controvérsia recursal em definir a validade da citação realizada por meio postal, com entrega da correspondência a pessoa diversa da própria executada, mas vinculada ao condomínio em que esta reside.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, dispõe o artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
”
.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o legislador, ciente da realidade social e da dinâmica dos condomínios residenciais, buscou facilitar e dar maior efetividade à comunicação processual, atribuindo validade à entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências.

Trata-se de presunção de legitimidade que prestigia a boa-fé e a confiança nos serviços condominiais, evitando-se que a ausência momentânea do morador inviabilize o cumprimento do ato citatório
.

Ness
a linha
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“
o art. 248, § 4º, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.488.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/4/2024,
DJe
11/4/2024)
, que é exatamente a hipótese dos autos.

No caso concreto, é incontroverso que a apelante reside em condomínio edilício situado na
Rua Maria A. da Silva, n
.
438, Bairro Ribeirão do
Lipa
, em Cuiabá, no Residencial Chapada das Borboletas, Bloco 08, apartamento 302
–
sendo este, inclusive, o mesmo imóvel que constitui o objeto da execução e dos embargos à execução em exame (ID 309584886).

A
citação foi encaminhada por via postal e
entregue no referido endereço
,
circunstância suficiente para atrair a presunção legal de validade prevista no § 4º do artigo 248 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.
Confira-se:

(
PJe
1º grau
,
Execução de Título Extrajudicial
n. 1066298-11.2024.8.11.0041, ID 181735111
).

No ponto, importa ressaltar que, e
mbora não haja prova cabal de que a signatária do aviso de recebimento
, “
Ana Clara da Silva
”,
fosse funcionária da portaria, presume-se, em tais hipóteses, que a correspondência foi recebida pelo encarregado condominial responsável, cabendo à parte interessada demonstrar o contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

O
dispositivo legal em comento estabelece uma presunção de regularidade que dispensa a comprovação específica da qualidade funcional do signatário, sendo suficiente que a entrega tenha ocorrido no endereço do condomínio onde reside a executada, sem recusa formal do recebimento.

Nesse sentido,
a jurisprudência pátria
já reconheceu a validade da citação por carta com AR entregue a terceiro em condomínio,
assentando que não é necessária a comprovação de que o signatário seja funcionário, bastando a assinatura para a regularidade do ato citatório
. Confira-se
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO COM PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC, NO CASO CONCRETO.
CITAÇÃO POR CARTA AR ENTREGUE A TERCEIRO EM CONDOMÍNIO
.
INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO DE IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO
,
NOS TERMOS DO ART
.
248
, §
4
º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TERCEIRO É FUNCIONÁRIO
,
BASTANDO A ASSINATURA
.
CITAÇÃO VÁLIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
”
(TJRS
,
Agravo de Instrumento
n.
50332477120238217000
,
Pelotas, Relator
Des.
Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 24/07/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023
– grifo nosso
).

Assim sendo, ainda que o AR não ostente a assinatura da própria parte citanda, a presunção legal de validade da citação em condomínio, quando a correspondência foi entregue no exato endereço residencial da executada, não pode ser infirmada por mera alegação de desconhecimento
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
-
CITAÇÃO VIA POSTAL
-
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
-
AR ASSINADO POR TERCEIRO
-
PORTEIRO DO CONDOMÍNIO
-
REQUERIDO POSSUI SEDE NO ENDEREÇO INDICADO NO AR
-
CITAÇÃO VÁLIDA
. Consoante disposto no § 1º do art. 248 do CPC, no caso de citação via postal, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
No caso
,
como o AR
foi recebido por porteiro de condomínio edilício
,
nos termos do art. 248
, §
4
º,
do CPC
,
é válida a citação
,
especialmente considerando que há comprovação de que o requerido possui sede no endereço para o qual foi encaminhada a carta de citação
.
”
(TJMG
,
Agravo de Instrumento
n.
23096802520248130000
,
1.0000.24.230967-2/001, Rel
.
Des. Baeta Neves,
j.
24/07/2024, 17ª Câmara Cível,
p.
25/07/2024
– grifo nosso
)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO
–
AR RECEBIDO PELO PORTEIRO
/ZELADOR –
CONDOMÍNIO
–
VALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4°, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme art. 248, § 4º, do CPC
,
nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso
,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto,
não há que falar em nulidade da citação
.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1014829-49.2024.8.11.0000,
Rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
19/11/2024, DJE 19/11/2024
– grifo nosso
)
.

Portanto, diante do regramento legal específico e da orientação jurisprudencial consolidada,
não há se falar em nulidade da citação realizada no caso concreto
.

Reconhecida a
validade da citação em 26/01/2025
, iniciou-se, a partir da juntada do AR aos autos da execução (
PJe
1º grau, Execução de Título Extrajudicial n. 1066298-11.2024.8.11.0041, ID 181735111), o prazo legal de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos
, nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma doart. 231
”
.

Verifica-se, contudo, que
a
apelante
apresentou a medida
apenas
em 19/06/2025
(ID 309584883), muito além do lapso previsto em lei, razão pela qual
não há como afastar a intempestividade corretamente reconhecida pelo
Juízo
de origem
,
conforme o disposto no
artigo 918, I, do CPC.

Nesse contexto
, não prospera a alegação da apelante de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, pois o indeferimento dos embargos não resultou de formalismo excessivo, mas da inobservância, pela própria parte, do prazo processual legalmente estabelecido, circunstância que não pode ser imputada ao Estado-juiz.

A exigência de respeito aos prazos, ademais, constitui manifestação direta dos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

Destarte
, reconhecida a validade da citação e a consequente intempestividade dos embargos à execução,
impõe-se a manutenção integral da sentença
recorrida
.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
Marli
d
e Jesus Souza
, mantendo-se hígida a sentença que julgou extintos os embargos à execução por intempestividade, nos termos do artigo 918, inciso I, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, nos termos do art
igo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art.

98, §

3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025